Tribunal: TJPA
Processo: 0809876-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809876-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. DISPONIBILIZAÇÃO DO APARELHO CPAP E REALIZAÇÃO DE TODOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. VALOR FIXADO
EM OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1. Tutela antecipada concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará providenciasse a disponibilização, no prazo de 15 dias, do aparelho denominado CPAP, bem como todos os exames, procedimentos prévios consultas médicas necessárias para a realização e continuidade do tratamento da paciente, assim como transportes, exames e outras medidas para viabilizar o atendimento correto, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, a incidir, solidariamente, na pessoa do Governador ou do Secretário Estadual de Saúde.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de
saúde
.
RE 855.178 (Tema 793).

3.
Necessário registrar que, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento, em caso de realização dos procedimentos médico por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.
Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

Tese de impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização do Governador do Estado e do Secretário de Saúde Estadual, que não figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

4.
Pedido de redução do valor das astreintes.
O quantum fixado (R$ 10.000,00 até R$ 50.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020 - PLENÁRIO VIRTUAL, no período de 05 à 12 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 080987618.2019.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Ordinária (processo n.º 000326895.2019.8.14.0110 - LIBRA), ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência requerida para DETERMINAR: I – Seja INTIMADO o Estado do Pará; o Município de Goianésia do Pará; o Secretário Estadual de Saúde, Sr. Alberto Beltrame e a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Claudia Aquino Ramos, para PROVIDENCIAR que a senhora Maria Odete Monteiro dos Santos receba imediatamente do aparelho denominado CPAP, bem como todos os exames, procedimentos prévios consultas médicas necessárias para a realização e continuidade do tratamento, assim como transportes, exames e outras medidas para viabilizar o atendimento correto isso no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão. II – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas acima, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (um mil reais), até limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, Sr. Helder Zahluth Barbalho
; o Município de Goianésia do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, o Prefeito Municipal, Sr. Jose Ribamar Ferreira Lima; o Secretário Estadual de Saúde, Sr. Alberto Beltrame e a

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Claudia Aquino Ramos, todos em regime de solidariedade,
sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de desobediência e demais sanções legais aplicáveis, inclusive o sequestro da quantia necessária para execução da presente decisão
. (...) Goianésia do Pará/Pará, 03 de julho de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 2458486 - Págs. 1/11), o Agravante alega a responsabilidade exclusiva do Município de Goianésia do Pará para cumprimento das obrigações impostas, dentre elas, o tratamento fora do domicilio, vez que o Ente Municipal receberia recursos federais e estaduais para custear procedimentos de média e alta complexidade (gestão plena em saúde). De forma subsidiária, suscita a impossibilidade de aplicação da multa diária na figura do gestor público, a necessidade de minoração do valor fixado à título de astreintes. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração suscitando omissão quanto a necessidade de direcionamento das obrigações impostas, em razão do alegado entendimento firmado no Recurso

Extraordinário (RE) 855178 (Tema 793).

O Agravado apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando pela sua rejeição.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, capaz de determinar
a disponibilização, no prazo de 15 dias, do aparelho denominado CPAP, bem como todos os exames, procedimentos prévios consultas médicas necessárias para a realização e continuidade do tratamento da paciente, assim como transportes, exames e outras medidas para viabilizar o atendimento correto, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, a incidir, solidariamente, na pessoa do Governador ou do Secretário Estadual de Saúde.

O Agravante defende a ausência de probabilidade do direito por alegada responsabilidade exclusiva do Ente Estadual e, de forma subsidiária, suscita a impossibilidade de aplicação da multa diária na pessoa do gestor público e, a necessidade de minoração do valor das astreintes.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Analisando os autos, constata-se que a idosa Maria Odete Monteiro dos Santos, representada pelo Agravado, é portadora de Apnéia do Sono (CID 10: G47.3), com consequências à sua vida diária como sonolência diurna excessiva, perda de memória e hipertensão arterial de difícil controle, necessitando, com urgência, do aparelho denominado CPAP.

Como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado o direito à saúde da representada.

Necessário registrar que, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento, em caso de realização dos procedimentos médico por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Saúde Pública, que não figuraram como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Deste modo, assiste razão ao agravante neste aspecto.

DO VALOR DAS ASTREINTES

Necessário analisar se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de astreintes (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00).

Sobre o assunto, Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

No caso dos autos, constata-se que o valor fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC, atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...). (TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Portanto, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará).
Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020